Tribunal: TJDFT
Processo: 0720512-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em ação cominatória, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), autorize e/ou custeie os seguintes procedimentos e materiais solicitados pelo médico assistente: 1) bloqueio do nervo periférico x 2 l5 e s1 esq. – raízes motoras e sensitivas l3, l4, l5 e s1, lado direito e esquerdo, cód. 31403026; 2) radioscopia para procedimento, cód. 40811026; e 3) 2 cânulas para procedimentos estimulativos. A parte Ré recorre, alegando ter sido a recusa lícita, pois não se trata de internação em situação de urgência/emergência. Sustenta, ainda, a existência de estudos demonstrando que o procedimento solicitado pela parte é passível de realização com agulhas de insumo hospitalar, e que o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios são desnecessários ao ato cirúrgico, de modo que não possuem cobertura obrigatória pelo rol da ANS, de cunho taxativo. Alega, ainda, desproporcionalidade da penalidade aplicada e do prazo fixado para cumprimento da liminar. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para o indeferimento da tutela de urgência. É a suma da pretensão recursal. Transcrevo a r. decisão agravada: Os documentos que acompanham a petição inicial indicam o diagnóstico da autora. Além disso, há precisa indicação técnica acerca da necessidade de realização da cirurgia pretendida, conforme técnica a ser utilizada pelo médico assistente da autora. Os procedimentos que foram negados pelo plano de saúde o foram sob o argumento de que não cabia a intervenção nos moldes como pretendidos pelo médico responsável pelo acompanhamento da beneficiária, mas de forma diversa. A demandante comprova, ainda, ter sido sua solicitação negada, sob os argumentos expostos na petição inicial. A urgência também é expressada pelo médico assistente, sendo destacado nos relatórios que a cirurgia deve ser realizada com urgência, diante do gravíssimo quadro de dor da paciente. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a indicação do procedimento e/ou tratamento mais adequado é incumbência do médico assistente, não cabendo ao plano de saúde delimitar a forma como o médico deve atuar nos casos sob sua supervisão. Por fim, sendo o caso de clínica e/ou médico credenciado ao plano de saúde do qual a autora é beneficiária, como é o caso dos autos, não se justifica a negativa perpetrada. Portanto, reconheço, neste juízo embrionário, a presença dos requisitos necessários ao deferimento da cobertura postulada, nos moldes especificados pelo médico assistente, notadamente quando se verifica que o plano de saúde se limitou a negar o tipo de procedimento solicitado pelo cirurgião, mas não a realização dos principais procedimentos em si. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que autorize e/ou custeie os seguintes procedimentos e materiais solicitados pelo médico assistente, que foram negados, quais sejam: 1) Bloqueio do Nervo Periférico X 2 L5 e S1 Esq. – Raízes Motoras e Sensitivas L3, L4, L5 e S1, lado direito e esquerdo, cód. 31403026; 2) Radioscopia para procedimento, cód. 40811026; 3) 2 cânulas para procedimentos estimulativos, conforme especificação contida na guia de ID 124622631 – Pág. 8. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 5 dias úteis, contados da intimação desta decisão, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, bem como sem prejuízo de prorrogação do prazo em caso de demonstração de indisponibilidade do material/OPME solicitado no mercado. O MM. Juiz, acertadamente, deferiu a tutela requerida para determinar o imediato custeio, pelo plano de saúde, dos procedimentos e materiais indicados pelo médico assistente para a realização de cirurgia, tendo em vista o comando legal de obrigatória cobertura de atendimento nas hipóteses de emergência/urgência, ainda que no período de carência do plano (art. 35-C da Lei n. 9.656/1998). A alegação de que não se trataria de situação de emergência, de que os materiais solicitados pelo médico assistente seriam dispensáveis e de que se trata de órtese e prótese não ligada a ato cirúrgico demanda dilação probatória, inviável nesta etapa processual. Ademais, a urgência da medida em favor da Autora se sobressai aos interesses meramente patrimoniais da parte Ré. Já a desproporcionalidade do prazo para cumprimento e da multa prevista será analisada por ocasião do mérito. Do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Prossiga-se em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator